Tribunal: TJMT
Processo: 1010781-81.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010781-81.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 985.447.721-53 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), Bradesco Vida e Previdência S/A (APELADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO E APÓLICE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – NÃO JUNTADA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO OU DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DA DEMANDANTE – DECURSO DE PRAZO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O contrato de seguro constitui documento essencial para o manejo da demanda que objetiva a indenização securitária e constitui ônus da parte demandante apresentar o documento, ou justificar a ausência em razão de postura da parte demandada de recusa em atender o requerimento prévio de exibição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1
010781-81.2021.8.11.0055

APELANTE:

MARIA APARECIDA DA SILVA

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Proc. referência
:
Ação de Indenização Securitária n. 1010781-81.2021.8.11.0055 - 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Maria Aparecida da Silva.

AÇÃO
: Indenização Securitária ajuizada por Maria Aparecida da Silva em desfavor de Bradesco Vida e Previdência S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
indeferiu a petição inicial
e, por conseguinte, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a desnecessidade do prévio requerimento administrativo para a exibição de documentos necessários para

o ingresso da ação de cobrança de seguro de vida em grupo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar o indeferimento da inicial.

Sem contrarrazões
, porque não formada a triangulação processual (Id.
152871654 - pág. 1)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de determinar o prosseguimento do feito independentemente da comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição dos documentos referentes ao contrato do seguro de vida em grupo.

Na origem, cuida-se de
ação de indenização securitária ajuizada pela ora apelante em desfavor da seguradora apelada, com o objetivo de receber indenização securitária por incapacidade permanente decorrente de acidente, referente a
Contrato de seguro de vida em grupo estabelecido entre a seguradora requerida e a empregadora da autora
.

No item “e” dos pedidos da inicial a autora apelante pugna para que a seguradora demandada traga aos autos
“todos os documentos inerentes ao contrato de seguro, inclusive documentos que comprovem a assinatura do segurado no instrumento contratual, e prova da entrega do manual do segurado, bem como da entrega da apólice no ato da contratação”
.

O Juízo de origem indeferiu o pedido incidental de exibição de documentos e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar que buscou a referida exibição dos documentos pleiteados no item "e" da inicial, pela via administrativa, sob pena de extinção.

Foi certificado o decurso de prazo para a autora apelante comprovar o prévio requerimento administrativo para exibição dos documentos requisitados.

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, por entender que
compete a autora, aqui apelante, comprovar o prévio requerimento administrativo para a exibição dos documentos referentes ao contrato de seguro de vida em grupo. Decisão que é objeto deste recurso.

Nos termos do art. 758 do Código Civil, a celebração de contrato de seguro poderá ser provada por meio da exibição da apólice ou bilhete de seguro, ou por meio de comprovante de pagamento do prêmio à empresa seguradora. E, na falta de qualquer deles, o contrato de seguro é tido por inexistente.

Logo, considerada a falta de elementos capazes de comprovar a contratação securitária, não há como prosperar a ação.

Dessa forma, incumbe àquele que busca receber a cobertura do seguro nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus probatório de comprovar a existência e a vigência do contrato de seguro celebrado.

Assim, é mesmo caso de a autora apelante comprovar os atos constitutivos do seu direito, ou seja, que buscou pela via administrativa a exibição dos documentos referentes ao contrato de seguro e houve recusa injustificada da seguradora.

Não bastasse, conforme os recentes julgados do STJ,
nos casos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do contrato, é da estipulante. Nesse sentido:
(AgInt no AREsp 1719532/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021); (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.828/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022); (AgInt no REsp n. 1.858.548/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 12/8/2021)

Consignou o Juízo de origem na decisão que determinou a emenda da inicial:

“
Este juízo, interpretando jurisprudência paradigmática, entende, e continua entendendo da mesma forma, que, para a exibição de todo e qualquer documento, é preciso que a parte interessada tenha requerido inexitosamente na esfera extrajudicial.

Afinal, somente com eventual inércia a tal requerimento é que surgirá lesão ao direito da parte. Em contrário senso, sem que a parte “ex adversa” tenha conhecimento do interesse em relação à exibição de tal documento e mais: que se negue a apresentar, não haveria lesão a direito a ser reparado pelo órgão judicante
”.

Realça-se,
o contrato de seguro constitui documento essencial para o manejo da demanda que objetiva a indenização securitária e constitui ônus da parte demandante apresentar o documento, ou justificar a ausência em razão de postura da parte demandada de recusa em atender o requerimento prévio de exibição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023